Tribunal: STF
Processo: ARE 1584641
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Art. 317, § 1º, Do RISTF. Razões dos presentes embargos dissociadas do fundamento do acórdão embargado. Inexistência de VÍCIOS. Embargos não conhecidos. Baixa imediata. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, no qual foi negado provimento ao agravo regimental, considerando-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 619 do CPP.

    III. Razões de decidir 

    3.  Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na existência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    4. Observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado já consignou que o recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo, portanto, o requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF.

    5. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo interno, verifica-se que as razões do recurso estão dissociadas do fundamento do acórdão embargado. Na realidade, observa-se o manifesto intuito protelatório. 

    6. O momento processual adequado para a impugnação da decisão, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, é no agravo regimental, não sendo cabível a inovação argumentativa em embargos de declaração, em observância à preclusão consumativa. 

    7. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e  baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    8. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.